Tribunal: TJBA
Processo: 8023399-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023399-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE ALMEIDA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAQUELINE DE LOMES LIMA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por devedora em contrato de alienação fiduciária, visando à reforma de decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida por instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, autorizando a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969, e se houve ilegalidade na concessão da liminar.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada encontra-se fundamentada, tendo reconhecido a constituição regular em mora pelo envio da notificação ao endereço informado contratualmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp 1951662/RS).

4. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é admitida, sendo suficiente a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço do contrato, não se exigindo prova do recebimento pelo próprio destinatário.

5. O depósito judicial das parcelas vencidas não afasta a mora regularmente comprovada, nem suspende os efeitos da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

6. A constitucionalidade do Decreto-Lei n.º 911/1969 e da sistemática de busca e apreensão foi reconhecida pelos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento
:
“1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, é suficiente, para a constituição em mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de confirmação do recebimento pelo próprio destinatário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.361, caput e § 2º; Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2.º, § 2.º, e 3.º, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJ-BA, AI 8001280-83.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8023399-33.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
Caroline Almeida de Menezes

e Agravado
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22